Tribunal: TJDFT
Processo: 0734073-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0734073-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL NUGOLI COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL NUGOLI COSTA contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento no 0715946-76.2022.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos seguintes termos (ID 139213887 autos de origem): I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – GABRIEL NUGOLI COSTA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que sejam suspensos os efeitos do ato que o eliminou de concurso público, assegurando sua permanência no certame e participação nas etapas seguintes. Segundo o exposto na inicial, o autor participa de concurso público para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Foi eliminado na prova de capacidade física, no teste de meio sugado. Relata que o fiscal deixou de contar diversas repetições, embora não tenha havido diferença em relação às repetições consideradas válidas. Interpôs recurso administrativo, sem sucesso. Aduz que executou corretamente o exercício. Aponta ilegalidade no ato de eliminação, por descumprimento das regras do edital. Afirma ser necessário requisitar a filmagem do exercício. Diz que participa de Curso de Formação na PMDF, o qual tem algo grau de exigência física. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O requerente participa do concurso público para o provimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1 – PCDF, de 3/12/2019. O concurso compreende duas etapas. A primeira envolve as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) prova prática de digitação, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; f) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e g) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF A segunda etapa consiste na realização de curso de formação. O requerente foi aprovado nas provas de conhecimento e na avaliação médica. Contudo, restou eliminado na prova de aptidão física. A respeito da prova de capacidade física, assim dispõe o Edital: 14 DA PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA 14.1 Serão convocados para a prova de capacidade física os candidatos aprovados nos exames biométricos e na avaliação médica. 14.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova de capacidade física na forma do subitem 14.1 deste edital estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 14.1.2 Os candidatos, com deficiência ou não, convocados nos termos do edital do concurso deverão submeter-se à prova de capacidade física, conforme as normas estabelecidas neste edital, tendo em vista a aptidão física necessária para suportar as exigências do curso de formação profissional e desenvolver as competências técnicas necessárias para desempenhar com eficácia as atribuições do cargo. 14.1.2.1 Não haverá adaptação dos testes físicos para os candidatos com deficiência, nos termos do art. 19 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 14.1.3 A prova de capacidade física visa avaliar a capacidade do candidato, com deficiência ou não, para suportar, física e organicamente, as exigências da prática de atividades físicas a que será submetido durante o curso de formação profissional e para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional. 14.1.4 Cada teste físico valerá de zero a 100 pontos, devendo o candidato atingir um aproveitamento mínimo de 50% da pontuação para ser aprovado em cada teste específico, nos termos do §1o do art. 54 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 14.1.5 O candidato que não obtiver no somatório total das notas de todos os testes da prova de capacidade física 60% de aproveitamento, será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso. 14.1.6 O candidato será considerado apto ou inapto na prova de capacidade física. 14.2 Todos os testes de capacidade física serão gravados em sistema audiovisual exclusivamente pelo Cebraspe para fins de registro da avaliação. 14.2.1 Será disponibilizado, para efeito de recurso, o registro da gravação do teste dinâmico de barra (sexo masculino), estático de barra (sexo feminino), flexão abdominal e meio-sugado (sexos masculino e feminino), conforme procedimentos disciplinados no edital de resultado provisório da prova de capacidade física. As gravações do teste de corrida de 12 minutos não serão disponibilizadas aos candidatos. 14.3 É proibido ao candidato realizar download da gravação dos testes e(ou) divulgá-la para fins não dispostos nos procedimentos de interposição de recursos, ainda que para uso próprio e sem fins lucrativos, sob pena de sua eliminação do concurso, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei. 14.4 A prova de capacidade física consistirá em submeter o candidato aos testes de barra, flexão abdominal, meio-sugado e corrida de doze minutos. 14.4.1 Todos os testes de capacidade física são de realização obrigatória, independentemente do aproveitamento do candidato em cada um deles. 14.4.2 O candidato que não realizar qualquer um dos testes estará eliminado do concurso. O candidato será considerado apto na prova de capacidade física se, submetido a todos os testes e obtiver o desempenho mínimo em cada teste. 14.5 No momento da identificação, o candidato receberá um número, que deverá ser afixado em sua camiseta e não poderá ser retirado até o final da prova de capacidade física. 28 14.6 O candidato deverá comparecer com roupa apropriada para a prática de atividade física, munido de atestado médico específico para esse fim, original ou cópia autenticada em cartório, emitido nos 30 dias anteriores à realização do teste. 14.7 De acordo com o modelo de atestado médico constante do Anexo IV deste edital, deverá constar, expressamente, que o candidato está apto a realizar a prova de capacidade física deste concurso. O atestado médico deverá constar, explicitamente e legível, o CRM do médico emitente. 14.7.1 O candidato que deixar de apresentar o atestado médico, ou apresentá-lo em desacordo com o subitem 14.7 deste edital, será impedido de realizar a prova de capacidade física, sendo consequentemente eliminado do concurso. 14.8 O atestado médico deverá ser entregue no momento de identificação do candidato para a realização da prova de capacidade física. Não será aceita a entrega de atestado médico em outro momento. 14.9 Os casos de alteração psicológica e(ou) fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização da prova de capacidade física ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado. 14.9.1 A gravidez não dispensa a candidata da prova de capacidade física, que deve ser realizada no prazo máximo de 120 dias após o parto ou o fim do período gestacional, sem prejuízo da participação nas demais fases do concurso público, nos termos do parágrafo único do art. 40 da Lei Distrital no 4.949/2012. 14.10 Imediatamente após os testes físicos, todos os candidatos, inclusive os que tenham desistido da prova de capacidade física e os que tenham sido eliminados na prova de capacidade física, serão submetidos à coleta de urina para a realização de exame toxicológico, por equipe designada pelo Cebraspe. 14.11 DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS TESTES (...) 14.11.4 DO TESTE DE MEIO-SUGADO – PARA OS CADIDATOS DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO 14.11.4.1 O teste terá a duração de um minuto e será iniciado e terminado com um silvo de apito. A metodologia para a preparação e a execução do teste de meio-sugado para os candidatos dos sexos masculino e feminino obedecerá aos seguintes critérios: a) posição inicial: o candidato posiciona-se de pé à frente do examinador. Ao comando de “em posição”, o candidato tomará a posição de "sentido", com os pés juntos e os braços estendidos ao lado do corpo, com as palmas das mãos junto à coxa, e aguardará a ordem de execução; b) execução – primeira fase: após o silvo de apito, o candidato realizará flexão dos joelhos (estando estes o mais próximo um do outro), apoiará as mãos no solo por fora das pernas. Após esse movimento, o candidato deve estender os joelhos, tomando a posição de flexão de braço; c) execução – segunda fase: voltar a flexionar os joelhos com estes unidos, apoiando-se com as mãos no solo. Após esse movimento, o candidato deve retornar à posição inicial, quando completará uma repetição. 14.11.4.2 A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes observações: a) cada execução começa e termina sempre na posição inicial; após cumprir todas as etapas será contada uma execução completa; b) ao retornar à posição inicial (posição de sentido), o candidato deve manter o tronco completamente na vertical, sendo inválida a execução que é iniciada com o tronco curvado à frente; c) será contado apenas o exercício completo, ou seja, se ao soar o apito para o término da prova o candidato estiver no meio da execução, esta não será computada; d) um componente da banca irá contar em voz alta o número de repetições realizadas. Quando o exercício não atender ao previsto neste edital, o auxiliar de banca repetirá o número do último realizado de maneira correta; 14.11.4.3 Não será permitido ao candidato, quando da realização de meio-sugado: a) deixar de colocar as mãos no solo antes de lançar os membros inferiores para trás, ou seja, quando o candidato der um pulo com os membros inferiores para trás; b) não realizar todas as etapas previstas para a execução correta do exercício. 14.11.4.4 Será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o desempenho mínimo na primeira, após um tempo não menor do que cinco minutos da realização da tentativa inicial. 14.11.4.5 A pontuação do teste de meio-sugado será atribuída conforme a tabela a seguir. (...) 14.11.4.6 O candidato que não atingir o mínimo de 50,00 pontos no teste de meio-sugado estará eliminado do concurso. Como se vê, a prova de capacidade física envolve a realização de diversos testes. Para os candidatos do sexo masculino, as provas são teste dinâmico de barra fixa, flexão abdominal, meio-sugado e corrida. No caso, o requerente foi eliminado na prova de meio-sugado, pois não executou o número mínimo de repetições do exercício para obter a nota necessária à aprovação. O candidato alega que sua eliminação foi inválida porque houve erro na contagem das repetições. Aduz que executou corretamente o exercício, mas algumas repetições não foram computadas porque consideradas, indevidamente, como executadas em desacordo com a metodologia prevista no edital. Não obstante as alegações do autor, não há nenhum elemento de prova capaz de amparar sua versão dos fatos. O autor não anexou o vídeo da prova, material que, segundo alega, deverá ser colhido no curso do processo. Sequer foi apresentada a resposta ao recurso administrativo interposto pelo candidato. Nesse quadro, não há elementos mínimos a justificar o deferimento da tutela para o reingresso do autor no certame, prevalecendo a legitimidade do ato que lhe impôs a eliminação da disputa. Diante do exposto, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. Também não se mostra necessário determinar a imediata apresentação da filmagem da prova, visto que esse material probatório poderá ser obtido no curso do processo. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.. Nas razões recursais, em síntese, o candidato agravante alega a ilegalidade do ato que o eliminou do Concurso Público para admissão ao cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF. Afirma ter sido submetido ao teste dinâmico de barra, ao teste de flexão abdominal, ao teste de corrida de 12 (doze) minutos, mas que o último teste, de ‘meio-sugado’, não foi realizado regularmente pelo examinador. Assevera a correta execução dos exercícios realizados nos moldes requeridos. Destaca a necessidade da produção da prova pericial, com a análise da gravação da prova, que se encontra em poder da CEBRASPE, tendo em vista a vedação de o candidato realizar downloads da gravação dos testes. Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal para assegurar a continuidade nas demais etapas do concurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar o direito do candidato agravante em participar das demais fases do certame público. Extrai-se dos autos que a parte requerente não foi considerada apta na prova de capacidade física do Concurso Público para o Provimento de Vagas no Cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, realizado pela CESBRACESPE, Edital no 1, de 03/12/2019. O recurso interposto contra o resultado provisório da capacidade física foi indeferido, confira-se (ID. 139341789 autos de origem): Após análise dos vídeos, verificou-se que o candidato, nas execuções não contabilizadas, jogou as pernas para trás antes de flexionar os joelhos. Sendo assim, o recurso do candidato foi indeferido, pois o candidato não atingiu a performance mínima no teste de meio-sugado, sendo eliminado conforme subitem 14.12.1 do referido edital de abertura: 14.12.1 O candidato que não realizar a prova de capacidade física ou que não atingir a performance mínima em qualquer um dos testes, que não atingir a performance mínina no conjunto dos testes, que não comparecer para a sua realização ou que infringir qualquer proibição prevista neste edital, independentemente do resultado alcançado nas etapas anteriores ou nos testes físicos, será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso público, não tendo classificação alguma no certame." Nos ditames do item 14 do referido edital, verifica-se que o teste de meio-sugado tem duração, metodologia para a preparação e execução do exercício com critérios específicos, bem como pontuação determinada. Em que pesem as alegações recursais, verifica-se a constatação do inconformismo depende da análise de prova pericial, baseada no vídeo que gravou a realização do teste físico do candidato, e talvez até de laudo de profissional gabaritado, que não se encontra colacionada nos autos, por estar em posse única de terceiro. Desta feita, no caso vertente, constata-se a necessidade de dilação probatória para auferir a ocorrência das irregularidades apontadas pelo agravante, mostrando-se imperativo o exame mais aprofundado dos fatos, o que só será possível após o contraditório. A análise aprofundada sobre os critérios de execução dos exercícios realizados e o confronto dos resultados obtidos, bem como os parâmetros utilizados pelos examinadores são questões que reclamam ampla dilação probatória, incabível na estreita via da antecipação de tutela. Destarte, em linha de princípio, do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora